Tribunal: TJSP
Processo: 1047213-63.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Contrato de fornecimento de combustíveis sob regime de cota mínima, secundado por pacto de licença e uso de marcas, mútuo e comodato. Incidência de multa contratual conforme previsto em contrato de fiança que configuraria "bis in idem". Penalidade corretamente afastada. Correção monetária sobre o valor de ambas as multas que havia mesmo de ser aplicada com base nos índices da Tabela Prática do

Ementa:
Contrato de fornecimento de combustíveis sob regime de cota mínima, secundado por pacto de licença e uso de marcas, mútuo e comodato. Incidência de multa contratual conforme previsto em contrato de fiança que configuraria "bis in idem". Penalidade corretamente afastada. Correção monetária sobre o valor de ambas as multas que havia mesmo de ser aplicada com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Alegações veiculadas em contrarrazões que admitiam recurso autônomo e deixam então de ser conhecidas. Recurso não provido.